Tribunal: TJDFT
Processo: 0707878-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0707878-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. AGRAVADO: ANDRE LUIZ DE ALMEIDA PORTO DESPACHO Intime-se Andre Luiz de Almeida Porto para que apresente contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator